Tribunal: TJBA
Processo: 0513468-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513468-34.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIO TEIXEIRA CONCEICAO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) IV E V. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA NÍVEIS SUPERIORES. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. LEI Nº 12.566/2012. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação interposta por servidor público estadual, buscando o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, prevista na Lei Estadual nº 7.145/97, sob a alegação de cumprimento dos requisitos legais desde 1998 e 1999, respectivamente. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de pagamento retroativo da GAP nas referências IV e V, uma vez que o apelante alega que preencheu os requisitos necessários para a concessão da gratificação, conforme a jornada de trabalho de 40 horas semanais, prevista na Lei nº 7.145/97. III. Razões de Decidir 3. A GAP, embora prevista na Lei Estadual nº 7.145/97, teve seus níveis IV e V regulamentados apenas pela Lei nº 12.566/2012, que estabeleceu os critérios e datas de implantação para a concessão dessas gratificações. Não sendo possível o pagamento retroativo sem a devida regulamentação legal anterior. Precedentes desta Corte e do STF apontam para a necessidade de obediência ao princípio da legalidade, impossibilitando a concessão de gratificação anterior à regulamentação. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido. Não há direito ao pagamento retroativo da GAP IV e V antes da vigência da Lei nº 12.566/2012. Tese de Julgamento: O pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V deve observar os critérios fixados na Lei nº 12.566/2012, sendo indevido o pagamento retroativo anterior à regulamentação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0513468-34.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante HELIO TEIXEIRA CONCEICAO e apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça